Tribunal: TCU
Processo: 044.467/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 762/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 157, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais realize a diligência proposta no subitem 15.2 de sua instrução (peça 9), no que diz respeito ao ato do Sr. Paulo Dias Vilela, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.467/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriano Mota Doroteu (XXX.554.337-XX); Bruna Gomes Doroteu (XXX.134.857-XX); Celia Maria Vilela (XXX.372.375-XX); Edineia Cardoso Vilela (XXX.970.875-XX); Edivan Cardoso Vilela (XXX.971.095-XX); Edmilson Cardoso Vilela (XXX.889.645-XX); Edson Cardoso Vilela (XXX.899.605-XX); Gilmar Cardoso Vilela (XXX.970.955-XX); Jacira dos Santos Vilela (XXX.377.815-XX); Maria Paulina da Cunha (XXX.848.754-XX); Maria Sonia dos Santos Vilela Alves (XXX.727.925-XX); Marilene Lisboa Vilela Souza (XXX.239.755-XX); Marlene Lisboa Vilela (XXX.015.375-XX); Marlina Lisboa Vilela Arcanjo (XXX.728.655-XX); Silvia Maria Cardoso Vilela (XXX.970.795-XX); Tania Maria Cardoso Vilela (XXX.909.475-XX); Vilma Lisboa Vilela (XXX.315.925-XX); Zenilda Vilela Correia (XXX.452.955-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.